Tribunal: TRF3
Processo: 0000072-80.2019.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Assuntos: IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
Data de julgamento: do RE no 595.838/SP, por violação aos artigos 59, 154, I, 195, I e §4o, todos da Constituição Federal de 1988. Acrescenta que, as contribuições de intervenção no domínio econômico destinadas ao custeio e manutenção do INCRA, SEBRAE, SESI e SESC são inconstitucionais, eis que as empresas urbanas estão desobrigadas a recolher tal exação àquela autarquia federal, bem como as contribuições voltadas ao Sistema S não podem incidir sobre a folha de salários, na medida em que expressam uma grandeza econômica não descrita nas hipóteses do art. 149 da CF/88. Conclui que por força do art. 154, I, e 195, §4o, da CR/88, somente lei compl

Ementa:
ementar está autorizada a criar nova fonte de custeio à seguridade social.
A embargada apresentou Impugnação aos embargos (ID 128514525).
O MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para declarar a inexigibilidade das contribuições previdenciárias a cargo do embargante destinadas à Seguridade Social, cuja hipótese de incidência é a prestação de serviços por cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho, com base no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99. (ID 128514528).
Apelou a embargante, requerendo a reforma da r. sentença, sustentando, a necessidade do reconhecimento da inconstitucionalidade das parcelas cobradas pelo Fisco e destinadas ao INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE por tratar-se de contribuições interventivas exigidas de empresa que não se insere no âmbito da intervenção, bem como por serem tributos que possuem a base de cálculo não autorizada pelo art. 149, § 2°, inciso III, alínea “a” da Constituição. (ID 128516986)
Intimada, a União apresentou contrarrazões (ID 128516990).
Vieram os autos conclusos.
É o

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000072-80.2019.4.03.6117
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. ALESSANDRO DIAFERIA
APELANTE: EMBRASIL IMPRESSORA LTDA
Advogado do(a) APELANTE: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000072-80.2019.4.03.6117
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. ALESSANDRO DIAFERIA
APELANTE: EMBRASIL IMPRESSORA LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515-A, MARCOS VINICIUS COSTA - SP251830-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):
Trata-se de apelação interposta pela embargante EMBRASIL IMPRESSORA LTDA., nos autos de embargos à execução fiscal (Execução Fiscal no 0000603-40.2017.403.6117), referente às Certidões de Dívida Ativa nos. 13.381.9726-0 e 13.381.977-9, referente ao não recolhimento de tributos a título de contribuições sociais (contribuição da pessoa jurídica sobre a remuneração dos empregados); contribuição das empresas para o financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa; contribuição do segurado empregado, trabalhador temporário e avulso; contribuição ao salário-educação; contribuição ao INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE, perfazendo o valor consolidado de R$ 886.400,74.
A embargante pretende a extinção da cobrança ao argumento de que, a contribuição social incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, prevista no art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, incluído pela Lei no 9.876/99, foi declarada inconstitucional pelo Plenário do E. STF, quando do julgamento do RE no 595.838/SP, por violação aos artigos 59, 154, I, 195, I e §4o, todos da Constituição Federal de 1988. Acrescenta que, as contribuições de intervenção no domínio econômico destinadas ao custeio e manutenção do INCRA, SEBRAE, SESI e SESC são inconstitucionais, eis que as empresas urbanas estão desobrigadas a recolher tal exação àquela autarquia federal, bem como as contribuições voltadas ao Sistema S não podem incidir sobre a folha de salários, na medida em que expressam uma grandeza econômica não descrita nas hipóteses do art. 149 da CF/88. Conclui que por força do art. 154, I, e 195, §4o, da CR/88, somente lei complementar está autorizada a criar nova fonte de custeio à seguridade social.
A embargada apresentou Impugnação aos embargos (ID 128514525).
O MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para declarar a inexigibilidade das contribuições previdenciárias a cargo do embargante destinadas à Seguridade Social, cuja hipótese de incidência é a prestação de serviços por cooperados por intermédio das cooperativas de trabalho, com base no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.876/99. (ID 128514528).
Apelou a embargante, requerendo a reforma da r. sentença, sustentando, a necessidade do reconhecimento da inconstitucionalidade das parcelas cobradas pelo Fisco e destinadas ao INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE por tratar-se de contribuições interventivas exigidas de empresa que não se insere no âmbito da intervenção, bem como por serem tributos que possuem a base de cálculo não autorizada pelo art. 149, § 2°, inciso III, alínea “a” da Constituição. (ID 128516986)
Intimada, a União apresentou contrarrazões (ID 128516990).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
2a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000072-80.2019.4.03.6117
RELATOR:
Gab. 04 - DES. FED. ALESSANDRO DIAFERIA
APELANTE: EMBRASIL IMPRESSORA LTDA
Advogados do(a) APELANTE: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - SP128515-A, MARCOS VINICIUS COSTA - SP251830-A
APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):
A questão devolvida à esta Corte restringe-se à alegação da apelante, à inconstitucionalidade das contribuições destinadas ao INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE.
Argumenta a apelante, que a edição da Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de 2.001, acrescenta o § 2° ao art. 149, alterou a norma de competência para a instituição e cobrança de contribuições interventivas. A partir dessa alteração, passou o dispositivo a encerrar também condicionamento quanto ao objeto da tributação, deixando claras as manifestações de capacidade contributiva sobre as quais poderiam recair, utilizando-se do chamado critério da base econômica. Aduz que, há, portanto, uma falha quando se classificam as contribuições de terceiros como CIDE, considerando que o art. 149, § 2°, inciso III, alínea “a” descreve as grandezas econômicas que uma CIDE pode gravar. Assim, a instituição de contribuição sobre folha de salários afigura-se inequivocamente inconstitucional, eis que, folha de salários não é faturamento, não é receita bruta, muito menos valor de operação ou valor aduaneiro. Trata-se, portanto, de grandeza econômica não relacionada entre aquelas passíveis de tributação.
A discussão prescinde-se de maiores digressões, eis que, C. Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento em regime de Repercussão Geral, referente ao Tema 325, no sentido de que a legislação a respeito das contribuições destinadas a terceiros, foram recepcionadas pelo ordenamento constitucional após a Emenda Constitucional no 33/2001 (Tema 325), o mesmo ocorrendo com as contribuições de intervenção no domínio econômico destinada ao Sistema S (SEBRAE, SESI, SENAI, APEX e ABDI).
Acrescente-se que a Emenda Constitucional no 33/01 não modificou a incidência do salário-educação sobre a folha de salários, pois a exação possui matriz constitucional própria (artigo 212, §5o) e sua constitucionalidade restou consolidada no enunciado da Súmula no 732 do Supremo Tribunal Federal: “
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96.”
Quanto à questão da constitucionalidade das contribuições ao INCRA, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal apreciando o Tema 495, de repercussão geral, fixou a tese: "
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.”
Confira a ementa do RE 630898, sob Tema 495,
in verbis
:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Contribuição ao INCRA incidente sobre a folha de salários. Recepção pela CF/88. Natureza jurídica. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Referibilidade. Relação indireta. Possibilidade. Advento da EC no 33/01, incluindo o § 2o, III, a, no art. 149 da CF/88. Bases econômicas. Rol exemplificativo. Contribuições interventivas incidentes sobre a folha de salário. Higidez. 1. Sob a égide da CF/88, diversos são os julgados reconhecendo a exigibilidade do adicional de 0,2% relativo à contribuição destinada ao INCRA incidente sobre a folha de salários. 2. A contribuição ao INCRA tem contornos próprios de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE). Trata-se de tributo especialmente destinado a concretizar objetivos de atuação positiva do Estado consistentes na promoção da reforma agrária e da colonização, com vistas a assegurar o exercício da função social da propriedade e a diminuir as desigualdades regionais e sociais (arts. 170, III e VII; e 184 da CF/88). 3. Não descaracteriza a exação o fato de o sujeito passivo não se beneficiar diretamente da arrecadação, pois a Corte considera que a inexistência de referibilidade direta não desnatura as CIDE, estando, sua instituição “jungida aos princípios gerais da atividade econômica”. 4.
O § 2o, III, a, do art. 149, da Constituição, introduzido pela EC no 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “poderão ter alíquotas” que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo
. 5. É constitucional, assim, a CIDE destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive, após o advento da EC no 33/01. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Tese fixada para o Tema no 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”.
(RE 630898, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-089 DIVULG 10-05-2021 PUBLIC 11-05-2021)

Nessa esteira, o C. STF:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. ARTIGO 149 DA CF. BASE DE CÁLCULO. FOLHA DE SALÁRIOS. CONFORMIDADE COM O TEMA 325 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Tribunal de origem entendeu que a contribuição social do salário educação recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE pode ter como base de cálculo a folha de salários, uma vez que a relação constante do art. 149, § 2o, III, alínea a, da CF/1988, incluída pela Emenda Constitucional 33/2001, não constitui rol taxativo.
2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada por esta CORTE, no
Tema 325 da repercussão geral (RE 603.624-RG, de minha relatoria), no sentido de que a alteração realizada por aquela Emenda Constitucional 33/2001, no artigo 149, § 2o, III, da Carta da Republica, não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação a toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico.
3. Esse entendimento abrange não só as contribuições de intervenção no domínio econômico – CIDE, nas quais se incluem as contribuições para o SEBRAE – APEX - ABDI, mas também toda e qualquer contribuição social, à exceção daquelas destinadas à seguridade social de que trata o art. 195 da Constituição.
4.
Uma vez que a contribuição social do salário educação, recolhida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE, tem natureza jurídica de contribuição social geral, a ela também se aplica o Tema 325 da repercussão geral.
5. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).
(RE 1250049 AgR, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULGADO 14-04-2021 Publicado 15-04-2021)” - grifos acrescidos

No mesmo sentido é a jurisprudência da C. 2a Turma, desta E. 3a Corte Regional, vejamos:
“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SALÁRIO-EDUCAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES AO INCRA, SEBRAE, SESC, SENAC, SESI, SENAI E FGTS. CONSTITUCIONALIDADE.
- A jurisprudência se consolidou para excluir a legitimidade passiva de entidades que não ostentam condição de sujeito ativo da obrigação tributária, ainda que recebam o produto da arrecadação. Reconhecida a ilegitimidade passiva do SENAC, SESC, SEBRAE, INCRA e FNDE.
- Nos termos do art. 12 da Lei no 13.932/2019 (resultante da conversão da MP 905/2019), a exigência combatida neste recurso foi extinta para fatos geradores que ocorram a partir de 1o/01/2020 (inclusive), sendo desnecessário discutir a validade de lei ordinária que revoga regra fixada em lei complementar, em vista da confiança legítima proporcionada ao contribuinte em razão de o Fisco estar impedido de efetuar o lançamento tributário (art. 3o e art. 142, ambos do CTN).
- Em 02/12/1999, na ADC 03/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, o E.STF afirmou a validade formal e material da Lei no 9.424/1996 e, posteriormente, foi editada a Súmula 732, asseverando que
“É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96.” Esse entendimento foi reafirmado pelo E.STF em Tese firmada no Tema 518, ao passo em que o E.STJ, no Tema 362, admitiu a exigência desse tributo das empresas (assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/1996, regulamentado pelo Decreto 3.142/1999, sucedido pelo Decreto 6.003/2006).
- E
m sessão finalizada em 07/04/2021, julgando o RE 630898, o STF declarou a constitucionalidade da contribuição de 0,2% sobre a folha salarial de indústrias rurais e agroindústrias destinada ao INCRA, prevista na Lei 2.613/1955 (modificada pelo Decreto-lei 1.146/1970), inclusive após a edição da Emenda Constitucional no 33/2001, e fixou a seguinte Tese no Tema 495: “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao Incra devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.”.
- A constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE, SESC, SENAC, SESI e SENAI foi amplamente assentada em julgados das Cortes superiores e deste TRF.
- Na ADI 2.556 e na ADI 2.568, ambas Rel. Min. Joaquim Barbosa, em 13/06/2012, o Pleno do E.STF decidiu pela validade das incidências previstas na Lei Complementar 110/2001, quando já vigia a nova redação do art. 149 da Constituição Federal (dada pela Emenda 33/2001). O mesmo E.STF pacificou a questão julgando o RE 878313 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, sessão virtual de 07/08/2020 a 17/08/2020, firmando a Tese no Tema 846 pela constitucionalidade da exigência tributária.
- Ademais, o
E. STF reafirmou a sua jurisprudência, ao julgar o RE 1317786, tendo por Relator o Min. Luiz Fux, na sessão de 04/02/2022, estabelecendo a Tese do Tema 1193: “A contribuição prevista no artigo 1o da Lei Complementar 110/2001 foi recepcionada pela Emenda Constitucional 33/2001.
- Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva do SENAC, SESC, SEBRAE, INCRA e FNDE, e a falta de interesse de agir superveniente a falta de interesse de agir superveniente, no tocante à contribuição prevista no artigo 1o da Lei Complementar no. 110/2001, para fatos geradores que ocorram a partir de 1o/01/2020 (inclusive). Apelação das impetrantes desprovida.
(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003890-74.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 10/08/2023, Intimação via sistema DATA: 15/08/2023)” - grifos acrescidos

Destarte, de acordo com a exegese do C. STF nos Temas 325 e 495 de Repercussão Geral, a redação do § 2o, III, "a", do art. 149 da Constituição Federal, alterada pela Emenda Constitucional no 33/2001, não estabelece um rol taxativo de bases de cálculo para as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, que poderão ter alíquotas incidentes sobre faturamento, receita bruta ou valor aduaneiro, conferindo ao legislador a possibilidade de adotar outras bases econômicas. E na mesma direção, é a jurisprudência adotada pela C. Segunda Turma do TRF-3, a impor a manutenção da sentença, nos termos em que proferida.
Ante o exposto,
nego provimento à apelação
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

E M E N T A
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. INCRA, SENAI, SESI E SEBRAE. REPERCUSSÃO GERAL. C. STF. TEMA 325. TEMA 495. EC no 33/2001. RECEPÇÃO PELA CF/88. CONSTITUCIONALIDADE.
1. O C. Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento em regime de Repercussão Geral, as teses, no sentido de que a legislação a respeito das contribuições destinadas a terceiros, com fundamento na Lei 8.029/1990, foram recepcionadas pelo ordenamento constitucional após a Emenda Constitucional no 33/2001 (Tema 325), o mesmo ocorrendo com as contribuições de intervenção no domínio econômico destinada ao Sistema S (SEBRAE, SESI, SENAI, APEX e ABDI).
2. Quanto a constitucionalidade das contribuições ao INCRA, o plenário do E. Supremo Tribunal Federal apreciando o Tema 495, de repercussão geral, fixou a tese:
"É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001
.”
3. De acordo com a exegese do C STF nos Temas 325 e 495 de Repercussão Geral, a redação do § 2o, III, "a", do art. 149 da Constituição Federal, alterada pela Emenda Constitucional no 33/2001, não estabelece um rol taxativo de bases de cálculo para as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, que poderão ter alíquotas incidentes sobre faturamento, receita bruta ou valor aduaneiro, conferindo ao legislador a possibilidade de adotar outras bases econômicas. Precedentes.
4. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
ALESSANDRO DIAFERIA
DESEMBARGADOR FEDERAL